Tribunal: TJDFT
Processo: 0043823-11.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA E DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. PORTARIA 966/1947. FUNDO DE DIREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VIOLAÇÃO. NOVAÇÃO. INICORRÊNCIA.
1. A pretensão dos ex-funcionários do Banco do Brasil para instituição do direito material à complementação de aposentadoria nos termos da Portaria 966/1947 do banco, refere-se ao fundo de direito e, portanto, não consiste em obrigação de trato sucessivo.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça "havendo desvinculação do plano previdenciário, o prazo prescricional atinge o próprio fundo do direito em que se baseia a pretensão de complementação de aposentadoria" (REsp 1691844/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 09/02/2022).
3. O suposto direito dos funcionários do Banco do Brasil de receberem o pagamento de complementação de aposentadoria, nos termos que previa a Portaria 966/1947, foi violado em 15 de abril de 1967, data em que o Banco do Brasil deixou de realizar o pagamento do benefício, de acordo com o contido na Circular no 351/1966, que deu ciência plena aos funcionários, iniciando-se, nessa data, o prazo prescricional de 20 anos.
4. De acordo com o Código Civil, dá-se a novação "quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior" (artigo 360, I, CC), mediante inequívoco ânimo de novar, expresso ou tácito (artigo 361, CC).
5. O contrato firmado entre o Banco do Brasil e a Previ, em 1997, teve por objeto disciplinar a forma de custeio de parte da complementação de aposentadoria devida aos funcionários admitidos pelo Banco do Brasil até 14/4/1967, sem a intenção de reabrir a discussão a respeito de possível supressão de direitos advindos de atos praticados no ano de 1966, contendo cláusula expressa de não configuração de novação.
6. Apelação conhecida e não provida.